Tribunal: TJSP
Processo: 1002493-76.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL" - Pretensão do autor de ver declarado inexigível o débito que motivou a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito – Relação de consumo caracterizada – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito imputado ao autor – Indevida

Ementa:
"AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL" - Pretensão do autor de ver declarado inexigível o débito que motivou a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito – Relação de consumo caracterizada – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito imputado ao autor – Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível – Dano moral presumido – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este corrigido a partir da data deste acórdão e acrescido de juros moratórios legais contados desde a citação, levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Ação procedente – Em razão da sucumbência, a ré deverá arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação – Recurso provido.